Tribunal: TJDFT
Processo: 0719219-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica, impondo-lhe a pena de 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, bem como o pagamento de indenização mínima de um salário mínimo à vítima, a título de danos morais. A Defesa busca a redução do valor da indenização, sob a alegação de hipossuficiência econômica do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser reduzido, considerando a condição econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê a fixação de valor mínimo para reparação de danos causados pela infração penal, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.643.051/MS e 1.683.324/DF (Tema 983), assentou que, nos casos de violência doméstica, é possível a fixação de indenização mínima por danos morais, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima.
5. A indenização por danos morais em casos de violência doméstica decorre da própria prática delitiva (dano in re ipsa), sendo suficiente a comprovação da materialidade e da autoria do crime para justificar a reparação.
6. O valor arbitrado deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem se converter em enriquecimento sem causa para a vítima.
7. A Defesa não comprovou a hipossuficiência econômica do réu, nem demonstrou que o valor fixado comprometeria a sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF (Tema 983).